Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-78.2016.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000073-78.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[N. J. V. B. SAMPAIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.039.196/0001-30 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE CARVÃO VEGETAL – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA SEMA – EMISSÃO DE AUTOS DE INSPEÇÃO, AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE DEPÓSITO, TERMO DE APREENSÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – LEGALIDADE - CC-SEMA BLOQUEADO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL SEM LICENÇA VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL PERPETRADO PELA

AUTORIDADE COATORA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.A empresa requerente trabalha com comercialização de carvão vegetal, a qual foi fiscalizada pelos agentes da Secretaria do Meio Ambiente e devidamente autuada por estar realizando o armazenamento/comércio sem o devido licenciamento, sendo que, mesmo a empresa obtendo o certificado de regularidade não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, além de estar com o CC-SEMA bloqueado, logo, se mostra adequada a emissão dos autos de inspeção e infração; termos de depósito, apreensão e embargo/interdição do estabelecimento comercial, em razão do descumprimento das normas ambientais aplicáveis ao caso epigrafado, de modo que, a sentença que julgou improcedentes os pedidos e denegou a segurança é medida que se impõe.

2.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J. C. B. V. B. SAMPAIO (CARVÃO OURO PRETO)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que nos autos do Mandado de Segurança no 73- 78.2016.811.0082 - Cód. 27662, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, e por conseguinte, denegou a ordem pretendida para manter os atos tidos como coatores – Autos de Inspeção no 19790/19791, Auto de Infração n. 141414, Termo de Depósito n. 106911, Termo de Apreensão n. 161812 e Termo de Embargo/Interdição no 125126, extinguindo os autos com resolução de mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, e isentou as partes de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A apelante alega em suas razões que compra seu carvão no Estado de Rondônia, obtinha a nota fiscal e o documento ambiental competente junto ao IBAMA, a fim de garantir legalidade ao produto.

Afirma que quando da fiscalização pelos agentes da SEMA, informou a origem do seu produto, bem como apresentou as notas fiscais, os DOF’s e demais documentos necessários à circulação do produto, todavia os agentes negaram-se a avaliar a situação segundo os critérios do IBAMA.

Assevera que as infrações apontadas nos autos são completamente equivocadas e inexistentes, já que detinha toda a documentação que demonstrava a regularidade do produto.

Defende que os DOF’s e demais documentos acostados provam a boa-fé, e provam que o recorrente não estava agindo com ilegalidade, tampouco em aplicação de multa que implica no encerramento da atividade.

Diz que a apreensão da mercadoria é ilegal, visto que a mesma tinha procedência e dispunha de toda a documentação exigida para circular no Estado de Rondônia para Mato Grosso, bem como para ser comercializada nesta Capital, já que o IBAMA licenciou.

Afiança que, ao tempo da autuação, não estava desprovido de licenciamento e autorização, pelo contrário, o IBAMA, que é a autoridade competente emitiu licenciamento e autorização, de forma que e ele estava regular e dentro dos padrões legais, e destacou que, se os documentos apresentados não são corretos, provavelmente foi induzido a erro pelo próprio órgão autorizado, visto que estes eram os documentos exigidos para a circulação da mercadoria.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os pedidos expostos na inicial, para anular os Autos de lnspeção nos. 19790 e 19791, Auto de Infração n. 141414, Termo de Depósito n. 106911, Termo de Apreensão n. 161812 e Termo de Embargos/Interdição n. 125126 [id. 3957753]

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 3957757 e 3957758

A apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante anexado no id. 3957754.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 5536693.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, proposto por
J. C. B. V. B. SAMPAIO (CARVÃO OURO PRETO)
, em face do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, requerendo a anulação dos Autos de Inspeção n°19790 e 19791, Auto de Infração no 141414, Termo de Deposito n°106911, Termo de Apreensão n°161812 e Termo de Embargos de interdição n°125126.

Relata que é empresa de comercialização de carvão vegetal registrada e licenciada, que compra matéria-prima no Estado de Rondônia e a distribui no Estado de Mato Grosso.

Alega que, no dia 13/01/2016, sofreu fiscalização ambiental, tendo sido lavrados os Autos de Inspeção n° 19790 e 19791, Auto de Infração n° 141414, Termo de Depósito n° 106911, Termo de Apreensão n° 161812 e Termo de Embargos/Interdição no 122156, por estar com o CC – Sema bloqueado e por violação aos arts. 47 e 66, da Lei no 9.605/98.

Afirma que a interdição é ilegal e abusiva, tendo em vista que o carvão tem procedência e o estabelecimento possui toda a documentação necessária para o funcionamento.

Em face disso, requereu a procedência dos pedidos delineados na exordial, para anular os Autos de lnspeção n. 19790 e 19791, Auto de Infração n. 141414, Termo de Depósito n. 106911, Termo de Apreensão n. 161812 e Termo de Embargos/interdição n. 125126.

A liminar foi preterida, onde o juiz postergou a sua análise para após o oferecimento das informações [id. 3957733].

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação [id. 3957739 -fls. 66/69], alegando, em sede de preliminar, a ausência de interesse processual e, no mérito, a legalidades dos atos.

Devolvidos os autos ao juízo
a quo
este apreciou a liminar (id. 3957741 - fls. 70/72), sendo que entendeu pelo indeferimento do pedido sob alegação de que não estavam presentes os pressupostos autorizadores.

Após isso houve manifestação do Ministério Público pela denegação da segurança, aduzindo que a ação dos fiscais foi escorreita e que o embargo da atividade é autorizada pela legislação.

Sobreveio a sentença, onde o magistrado julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, e por conseguinte, denegou a ordem pretendida para manter os atos tidos como coatores – Autos de Inspeção no 19790/19791, Auto de Infração n. 141414, Termo de Depósito n. 106911, Termo de Apreensão n. 161812 e Termo de Embargo/Interdição no 125126, extinguindo os autos com resolução de mérito [id. 3957743].

Inconformado com a sentença, a apelante recorre contra a sentença, sustentando que sempre observou as normas ambientais, estando devidamente autorizada pelos órgãos ambientais (IBAMA), pugnando, pela anulação de todos os atos.

Pois bem. Em análise da narrativa fática e de toda a documentação acostada nos autos, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

O cerne em questão gira em torno de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, que emitiu os Autos de Inspeção n°19790 e 19791, Auto de Infração no 141414, Termo de Deposito n°106911, Termo de Apreensão n°161812 e Termo de Embargos de interdição n°125126 em face da empresa, ora apelante, por estar com o CC – Sema bloqueado e o exercício da atividade comercial sem licença válida, por violação aos arts. 47 e 66, da Lei no 9.605/98.

A recorrente pretende a anulação de todos os atos emitidos pela autoridade coatora, sendo que sem razão a empresa apelante, como será demonstrado a seguir.

Cinge-se dos autos que em 13.01.2016, houve fiscalização realizada no estabelecimento da requerente por agentes da SEMA, que resultou nas lavraturas dos Autos de lnspeção n. 19790 e 19791, Auto de Infração n. 141414, Termo de Depósito n. 106911, Termo de Apreensão n. 161812 e Termo de Embargos/Interdição n. 125126, frente a divergência de volumetria dos produtos encontrados no estabelecimento e cadastrados no Sistema SISFLORA, além do bloqueio do CC-SEMA e o exercício da atividade comercial sem licença válida, o que resultou na aplicação de multas no importe de R$ 103.218,00 (cento e três mil duzentos e dezoito reais) e R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) por supostas violações aos artigos 47 e 66 do Decreto n°. 6.514/2008 e dos artigos 46 e 60 da Lei Complementar n°. 9605/98.

Diante desse contexto, a requerente impetrou Mandado de Segurança, objetivando a concessão liminar visando a suspensão dos atos praticados pelo órgão ambiental em comento,
alegando estar regular junto ao IBAMA
, e que detém todas as provas para transporte, comércio e armazenamento em seu estabelecimento comercial, documentos estes que foram apresentados durante a inspeção.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pela manutenção dos atos administrativos impugnados, argumentando, em síntese, que foram produzidos em conformidade com o que dispõe a lei, uma vez que foi constatado o armazenamento irregular de subproduto de origem (fls. 66/71).

Em análise de todo o conjunto probatório, verifica-se que embora a

apelante junte aos autos os certificados de regularidades

- CR do IBAMA, acostado no
id. 3957727 - pág. 5 / fl. 30

e os Documentos de Origem Florestal – DOF’s (
id. 3957727 - pág. 6 / fl. 31;

id. 3957730 - pág. 2 a 6; id. 3957731 - pág. 1

a 6 e id. 3957732 - pág. 1 a 3

/ fl. 44 a 57)
, verifica-se que nos próprios documentos existem condições específicas em que obriga mesmo aquelas pessoas jurídicas com inscrição nos certificados de regularidades a obter licenças estaduais ou municipais para o exercício de suas atividades.

A propósito, bem se observa do Certificado de Regularidade no 145034, que registra expressamente o seguinte teor:
“o certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP
não desobriga
a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais,
estaduais
, distritais ou municipais
para o exercício de suas atividades.”

Desse modo, o próprio documento não exime a empresa apelante da obrigação de obter licenças emitidas pelos órgãos ambientais estaduais, e o simples fato de possuir certificado de regularidade não justifica a empresa/apelante de não requerer a sua regularização ambiental junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA.

Assim, o documento de origem florestal – DOF acoberta o transporte de produtos e subprodutos florestais, e conforme se observa dos autos,
a conduta imputada ao recorrente, foi estar realizando o armazenamento/comércio

sem o devido licenciamento.

Outrossim, de acordo com o boletim de ocorrência no 2016.14634 [id. 3957727 - pág. 1], os agentes de fiscalização detectaram bloqueio do CC-SEMA na empresa/apelante,
in verbis:

“(..) Foi solicitado o CC-SEMA do empreendimento e o mesmo informou que seu CC-SEMA de no 3132 encontra-se bloqueado desde o ano de 2010, e que portanto ele não tem acesso ao sistema para atualizar e imprimir o saldo. Foi então acessado pela guarnição ambiental, o Sistema SISFLORA e computado o saldo do CC-SEMA no 3132 bem como a situação de cadastro do relatório do empreendimento cadastrado no SISFLORA, onde se constatou um saldo de 5505226 MDC (carvão) e a informação sobre o cadastro do empreendimento, está na situação ativo, porém, com seu acesso bloqueado...”

O CC-SEMA é um instrumento de controle previsto pela Política Florestal do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 233/2005), e visa propiciar o gerenciamento das atividades de extração, coleta, beneficiamento, transformação, industrialização, comercialização e consumo de produtos, subprodutos ou matéria-prima proveniente da exploração de vegetação primária e de formações florestais vinculadas à reposição florestal obrigatória, sejam elas exercidas por pessoas físicas ou jurídicas.

É por meio do referido cadastro que os empreendimentos registram seus estoques e podem emitir as Guias Florestais (GF) de venda e de transporte dos produtos florestais dentro do Estado de Mato Grosso.

Assim, muito embora a apelante traz documento de que o CC-SEMA está ativo (id.

fl. 41), observa-se que o documento apresentado é referente ao ano de 2008 e, conforme dispõe a legislação estadual, até o ano de 2015, a renovação do referido cadastro ocorria anualmente.

Contudo, com o advento da Portaria 365/SEMA/2016, esta renovação dar-se-á a cada 2 anos, logo, verifica-se que o CC – SEMA da empresa apelante restou bloqueado ou suspenso, conforme bem anotou os agentes de fiscalização da SEMA.

Nesse sentido, segue situações em que o cadastro do CC-SEMA de empresas poderá ser bloqueado ou suspenso:

PORTARIA No 238, DE 01 DE ABRIL DE 2016
.

Art. 3” Fica acrescentado 0 artigo 21-A a Portaria no 601, de 16 de outubro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21-A – Quando detectada a irregularidade no CC—SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

1- o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque do pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorra alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização e vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes condições:

a)

pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspenso do Cadastro.

b)

pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no 47
, do Decreto Federal no6514, de 22 de julho de 2008.”

Desse modo, como bem registrado no parecer ministerial
“torna-se incoerente a situação explanada pela apelante, visto que para que a parte interessada, de fato, tivesse DOFs legítimas, indispensável seria o acesso ao CC-SEMA para receber os produtos consumidos, como bem dispõe o art. 1o da Portaria 299, de 16 de julho de 2012, a seguir colacionada:

“Art. 1o Estabelecer que a inscrição do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA), deverá ser cumprida pelas pessoas físicas e jurídicas que produzam, extraiam, coletem, serrem, beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, utilizem, armazenem e consumam produtos e subprodutos de origem florestal no Estado de Mato Grosso.”

Desta forma, constata-se legítimos os autos de infração lavrados pelos agentes de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA,

visto que a parte apelante encontra-se com o CC-SEMA bloqueado, não merecendo prosperar a pretensão da apelante/impetrante de anular todos os atos da autoridade coatora.

Ademais, quanto ao termo de apreensão, por sua vez, verifica-se também legítimo, em face do empreendimento não possuir licença de operação vigente, até mesmo porque, a Lei no 6.938/81 prevê como obrigatório, para o funcionamento de estabelecimentos comerciais que tenham atividades efetivas ou potencialmente poluidoras,
o licenciamento, requisito tido como indispensável.

Por fim, o Embargo/Interdição do estabelecimento, se fez necessário no caso em análise,

visto que o mesmo não pode funcionar sem que haja uma licença de operação ou um licenciamento preventivo/corretivo.

A propósito, embora não seja uma jurisprudência deste Tribunal de Justiça muito recente, se amolda perfeitamente ao caso específico,

“APELAÇÃO CÍVEL — POSTO DE COMBUSTÍVEL — ATIVIDADE POLUIDORA — INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO — EMBARGO/INTERDIÇÃO — LEGALIDADE — PERIGO DE DANOS À COLETIVIDADE — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI N. 6.938/81, ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N. 273/2000 DO CONAMA E ARTIGO 64 DO DECRETO N. 6.514/08 – RECURSO DESPROVIDO.

O exercício de atividade efetiva ou potencialmente poluidora ao meio ambiente depende de prévio licenciamento ambiental de operação, e em caso de descumprimento dessa exigência legal se mostra adequado o embargo/interdição do estabelecimento, ante o perigo de se causar danos à coletividade (artigo 10 da Lei n. 6.938/81, artigo 1o da Resolução n. 273/2000 do CONAMA e artigo 64 do Decreto n. 6.514/08).”
(Ap 35797/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021